Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-41.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001113-41.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
JAMES DA SILVA MARTINS

APELADO: VISAURA HORA FILHA

Advogado(s)
:
JULIA LOPES FILHA

Ementa
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Direito adquirido. Revogação legislativa. Sentença modificada parcialmente. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que condenou o ente municipal ao pagamento em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidora pública, referente ao quinquênio de 06/08/2013 a 06/08/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a servidora pública municipal tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, referente ao período de 06/08/2013 a 06/08/2018;
(ii) a revogação do benefício pela Lei Municipal nº 1.364/2017 afeta o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio relativa a período aquisitivo não completado até a data da revogação.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 1.364/2017, em vigor desde 05/09/2017, revogou a Lei Municipal nº 188/1971, que concedia aos servidores municipais o direito à licença-prêmio após cinco anos de efetivo exercício.
4. A servidora não completou o quinquênio necessário até a data da revogação legislativa, não fazendo jus à licença-prêmio referente ao período de 06/08/2013 a 06/08/2018.

5. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada quando o período aquisitivo foi completado antes da revogação do benefício .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 1.364/2017, art. 267.

Jurisprudência relevante citada
:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.